Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602809-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
25/11/2022
Número: 0602809-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ROMULO QUINTINO - PARTIDO
LIBERAL -PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROMULO QUINTINO (REQUERENTE)
RODRIGO TESSER (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROMULO QUINTINO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
RODRIGO TESSER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43447092
25/11/2022
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43447092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:26:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517262434200000042411668
Número do documento: 22112517262434200000042411668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:40:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.551
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602809-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROMULO QUINTINO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RODRIGO TESSER - OAB/PR38566-A
REQUERENTE: ROMULO QUINTINO
ADVOGADO: RODRIGO TESSER - OAB/PR38566-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros constitui irregularidade
meramente formal.
2 Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/11/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43447092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:26:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517262434200000042411668
Número do documento: 22112517262434200000042411668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:40:39

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RÔMULO QUINTINO, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Liberal – PL, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou tempestivamente suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022.
Publicado edital, ID 43211870, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43258887.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer de diligências, ID 43259027, manifestando-se pela necessidade de “reapresentação da
prestação de contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RETIFICADORA, a qual deverá ser gerada e, após enviada pela INTERNET, e posterior entrega da mídia
com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.”
Devidamente intimado, o candidato apresentou a prestação de contas retificadora, ID 43364956, os
esclarecimentos mediante petição ID 43363351 e a mídia, conforme ID 43372010.
Na sequência foi emitido o parecer conclusivo, ID 43381470, pela aprovação com ressalvas, em virtude de
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral, em afronta ao art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, referente às seguintes
doações:
Novamente intimado acerca do parecer conclusivo, não houve qualquer manifestação pelo requerente, nos
termos da certidão ID 43393924.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43397618, no sentido de que apesar da falha apontada
pelo Setor Técnico, “aparentemente restaram preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº
9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019, manifestando-se pela aprovação com ressalvas, nos termos
do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019”.
É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
No caso vertente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, face ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em afronta ao art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Esclarece, ainda, que por conta de sobredita irregularidade, o prestador de contas, em reposta (id. 43363351)

Num. 43447092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:26:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517262434200000042411668
Número do documento: 22112517262434200000042411668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:40:39
argumentou: “Os Relatórios foram entregues com atraso em razão de dificuldades técnicas (emissão do
relatório e acesso ao sistema da justiça eleitoral) e, também, em razão de que uma doação do Partido não foi
informada ao Prestador, vindo a tomar conhecimento dela muitos dias depois. Importante mencionar que
essa doação foi devidamente devolvida pelo Prestador (comprovante anexo)”.
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas parciais, bem
como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em
dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.

Num. 43447092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:26:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517262434200000042411668
Número do documento: 22112517262434200000042411668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:40:39
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 1º, VI).
(negritos nossos)

No caso sob análise, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às doações mencionadas no quadro demonstrativo
transcrito no relatório.
Ocorre que tal omissão, consoante se extrai do parecer conclusivo, não teve o condão de prejudicar a análise
das contas, tanto que o setor técnico se manifestou pela aprovação com ressalvas, tendo no mesmo sentido o
posicionamento do Ministério Público Eleitoral.
Sobre a hipótese vertente, inclusive, o posicionamento desta Corte, conforme se segue:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. PEQUENO VALOR. GRAVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RES.-TSE
Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CONTA OUTROS RECURSOS ABERTA DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS PREVISTO
NO ART. 8º, § 1º, I DA RES.-TSE 23.607/2019. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBA PÚBLICA AO
CANDIDATO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC E FUNDO PARTIDÁRIO DISPENSÁVEL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a apresentação das contas parciais e de relatórios financeiros tem a finalidade de
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária fiscalização
concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
(...)
3. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização
e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020.
4. Contudo, se o atraso no envio dos relatórios financeiros se referir a valores pequenos no contexto global
da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva no ponto, em razão

Num. 43447092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:26:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517262434200000042411668
Número do documento: 22112517262434200000042411668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:40:39
da aplicação do princípio da razoabilidade.
(...)
(Prestação de Contas nº 06003852320206160169, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)

Em conclusão, examinada a irregularidade apontada, consoante o parecer técnico conclusivo e o parecer
ministerial, depreende-se que, apesar de existente o atraso no envio de relatório financeiro, não foi
constatado em quaisquer dos pareceres que tal situação tenha comprometido a análise da regularidade e da
confiabilidade das contas, tanto que constou em ambos a manifestação pela aprovação com ressalvas.

Nestas condições, acolho ambos os pareceres para aprovar, com ressalvas, as contas do candidato.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte APROVE, COM RESSALVAS, as contas de
RÔMULO QUINTINO, relativas à campanha eleitoral de Deputado Estadual nas Eleições Gerais de 2022.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602809-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROMULO
QUINTINO - Advogado do(a) INTERESSADO: RODRIGO TESSER - PR38566-A - DEPUTADO
ESTADUAL - REQUERENTE: ROMULO QUINTINO - Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO
TESSER - PR38566-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43447092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 25/11/2022 17:26:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112517262434200000042411668
Número do documento: 22112517262434200000042411668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/11/2022 17:40:39
SESSÃO DE 23.11.2022